Tribunal: STF
Processo: HC 181277
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Peculato. Tipicidade da conduta. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PERDA DO CARGO. EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. NÃO AFASTAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Na espécie, o aresto embargado não ostenta os aludidos vícios.
    2. Nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
    3. No que se refere à perda do cargo público, esta Corte entendeu que o Tribunal de Justiça justificou a aplicação da penalidade, razão pela qual não poderia esta Corte afastar a sua imposição.
    4. É entendimento desta Corte Especial que, ‘o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público’ (AgRg no REsp 1613927/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2016).
    5. A questão relacionada à inépcia da inicial não foi objeto de debate e discussão pelo Tribunal a quo, sequer foram opostos embargos de declaração para ver sanada a suposta omissão no julgado. Carece a matéria, portanto, do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual seriam incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 e n. 356/STF. Destaca-se ainda que o requisito do prequestionamento também se aplica às matérias de ordem pública.
    6. Embargos de declaração rejeitados.”
    2. Os pacientes foram condenados pelo crime previsto no art. 312, caput, 2ª figura, do Código Penal. 
    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir as reprimendas ao patamar de 2 anos e 8 meses (Késia e Regina) e 2 anos (Alexandre). Contra a decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Na sequência, sobreveio agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, deu parcial provimento ao AREsp, entendendo ser “inaplicável a majorante do art. 327, § 2º, do Código Penal”, o que resultou em uma pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para as pacientes Késia e Regina. Foi, então, interposto agravo regimental, desprovido e, em seguida, opostos embargos de declaração, rejeitados. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “os fatos narrados na denuncia ministerial já foram afastados por instâncias menos repressivas que o direito penal (princípio da fragmentariedade), não havendo espaço para que os pacientes fossem condenados pelos mesmos fatos em sede penal, mormente por não haver qualquer prejuízo ao erário público, o que descaracteriza o tipo penal incriminador”. 
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que “[a]s servidoras públicas, juntamente com o 3º réu, foram condenadas por simplesmente ‘cadastrar’ e ‘indicar’ um ‘prestador de serviços social’ – no caso, uma igreja – para se beneficiar de penas e medidas alternativas à prisão”. Afirma que a “prova dos autos é pré-constituída, sem a necessidade de exame aprofundado de provas uma vez que, no mérito propriamente dito, basta o cotejo entre os fatos já apurados em sede administrativa (PAD, relatório final conclusivo) com os fatos narrados na denúncia, para se concluir pela total atipicidade da conduta e inexistência do fato tido como criminoso”.
    6. A defesa requer a “declaração de nulidade absoluta da ação penal nº 2011.09.1.012422-9 desde o seu nascedouro, por ser manifesta a atipicidade e ausência de justa causa na espécie, determinando-se o imediato trancamento da ação penal”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Ademais, o entendimento do STF é firme no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesma linha: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. No caso de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para recusar a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] O crime imputado aos recorrentes é o peculato-desvio, e não peculato apropriação. Temos concretizada a figura jurídica de desviar o funcionário público dinheiro particular em proveito próprio (at. 312, C P ). O objeto jurídico do peculato é a tutela da moralidade da administração pública, bem como o seu patrimônio, protegendo-se, eventualmente, o patrimônio do particular quando este estiver sob a guarda daquela. 
    Na hipótese, os valores oriundos de fianças criminais depositadas em Juízo por pessoas presas em flagrante estão sob a guarda da Administração Pública Neste ponto, ainda que estes recursos possam não ser utilizados diretamente pela Administração Pública, esta é a gestora dos mesmos e tem o poder de liberá-los em favor de instituições beneficentes e prestadoras de serviços sociais, sendo certo que se não decretada judicialmente a perda da fiança, o [valor] correspondente terá que ser devolvido ao prestador da garantia, donde resulta o dano patrimonial para o Poder Público. Da mesma forma, se os recursos são oriundos de transações penais e suspensões condicionais de processos criminais, o Poder Público não deixa de ter gestão sobre estes recursos porque indica as instituições onde os recursos devem ser entregues pelo particular, assim como controla o cumprimento das obrigações nos processos criminais. 
    E repito aqui o contexto fático que restou delineado. Regina e Késia, servidoras públicas, responsáveis pela Central de Medidas Alternativas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cadastraram como parceira para receber transferências de valores financeiros advindos de perdas de fiança e realizações de transações penais a entidade denominada ‘Comunidade Cidadã’, a qual tinha como representante indicado no cadastramento a pessoa de Alexandre, que é esposo de Késia E assim o fizeram mesmo sabendo que a referida entidade não era formalmente constituída ou mesmo existia factualmente. portanto não realizava qualquer atividade filantrópica. Por outro lado, os aportes financeiros desviados, através de indução em erro do Ministério Público e do Poder Judiciário que liberava o dinheiro, eram levantados por Alexandre, que os utilizou como quis, sem qualquer programação específica, inclusive repassando parte para uma igreja evangélica frequentada por Regina, restando outra parte do dinheiro em seu poder pessoal, na sua residência. Portanto cometeram todos o delito de peculato tipificado no art. 312, do Código Penal. 
    Cabe destaque que o agente que não ostenta a condição de funcionário público, mas conhecendo a condição de servidor público de outrem, concorre para a prática da conduta delituosa, objetivando proveito próprio ou alheio, em coautoria, também se subsume à conduta descrita no tipo penal Peculato. 
    Assim, no que pese a capacidade argumentativa da defesa, suas teses não merecem acolhimento. 
    As apelantes funcionárias públicas confessam os desvios realizados, argumentando em defesa se tratar de atividade rotineira na Central de Medidas Alternativas. Não obstante, o fato de saberem sobre a inexistência factual da instituição beneficiada, portanto além de irregular o cadastramento. também não havia filantropia, assim como o fato de o representante da instituição irregularmente cadastrada ser o esposo de uma delas, no caso Késia, afasta a alegação de inexistência de dolo em suas condutas. 
    De sorte que não se trata de erro de cadastramento ou atuação equivocada das funcionárias públicas, mas sim de ação consciente dirigida ao fim de obtenção de vantagem em proveito próprio. E nem se diga que a verba desviada foi dada destinação pública, porquanto restou sobejamente demonstrado que parte dos valores levantados foi encaminhada ao Projeto denominado 'AJUDAR’, da igreja Batista Jesus é a Vida’ (fl. 19) - não cadastrado na Central de Medidas Alternativas, sendo de sobrelevar-se o fato de tratar-se da igreja evangélica frequentada pela apelante Regina, portanto a demonstrar seu interesse no desvio da verba 
    […].” - Grifos acrescentados. 
    12. Quanto ao mais, a autoridade impetrada está alinhada com o entendimento desta Corte no sentido de que “[a]s instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria” (RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator